Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE AUSÊNCIA. ANÁLISE DE TODO O ACERVO PROBATÓRIO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA JUSTIFICADA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A contradição refere-se a análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
5. O erro de fato ocorre quando o julgador se equivoca com relação à determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão.
6. No caso, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão levou em consideração todo o acervo probatório – inclusive a “proposta comercial firme” para definir a impossibilidade de execução da multa indicada. Ocorre que o documento faz menção ao valor do contrato que deveria ser assinado pelas partes, que, por sua vez, não possui valor líquido e certo, já que esse seria determinado pelo consumo mensal.
7. Do mesmo modo, não há contradição quanto a consideração da cláusula para definir a data do inadimplemento ex re do acordo, sem, contudo, admitir-se a multa fixada. Embora estejam no mesmo dispositivo, tratam-se de previsões completamente distintas que não guardam conexão necessária entre si. A consideração de parte da cláusula, apenas para definir a data da mora, não é incabível.
8. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
9. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
10. Recurso conhecido e rejeitado.